Tribunal: TJDFT
Processo: 0721799-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721799-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FERNANDES PLACIDO AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE PINHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, no 0732993-22.2019.8.07.0001 (Id 236839422 dos autos de origem), movido por FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE PINHO em desfavor de MARIA DE FATIMA FERNANDES PLACIDO, nos seguintes termos: Decisão 15/05/2025 – Id 235737317 Cuida-se de cumprimento de sentença. Deferido o pedido para continuidade da penhora mensal de rendimentos da parte executada, nos termos da decisão de ID. 211349560, proferida em 18 de setembro de 2024. Foi rejeitada liminarmente a primeira impugnação apresentada pela executada (ID. 215008076), assim como indeferido o pedido de reconsideração (ID. 217717741). Na petição de ID. 234084563, juntada em 29 de abril de 2025, a parte executada apresenta uma segunda impugnação, argumentando que houve modificação do estado de fato e de direito a ensejar a desconstituição da penhora. Em síntese, afirma que é pessoa idosa portadora de doença grave (câncer de endométrio) e diversas comorbidades, além de não possuir residência própria, de sorte que despende elevados valores com o tratamento da sua saúde e não pode suportar a penhora de qualquer parcela do seu salário. Apresenta planilha de gastos no ID. 234084563, pág. 33. Pugna pela imediata interrupção da penhora e pela devolução de todos os valores constritos. O exequente apresentou manifestação de ID. 234929416, refutando os pedidos da parte devedora e solicitando o levantamento das quantias depositadas. É o breve relatório. Decido. De início, rejeito a impugnação quanto ao pedido de devolução das quantias já depositadas pela fonte pagadora, haja vista que os descontos foram realizados em cumprimento à ordem judicial preclusa (ID. 211349560 c/ ID. 215008076), sendo vedado à parte rediscutir questões já decidas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). Desse modo, cabe analisar a alegada alteração no cenário fático e jurídico, que ensejaria a desconstituição da penhora com efeitos futuros. A penhora de rendimentos foi inicialmente deferida por este juízo em 5 de março de 2020, conforme decisão de ID. 58413393, tendo a fonte pagadora comunicado o recebimento da ordem judicial (ID. 67363722). Os descontos foram efetuados até fevereiro/2024, segundo constou da decisão de ID. 202529275. Com a indicação de saldo devedor remanescente, restou determinada a continuidade da penhora de rendimentos, nos termos da decisão de ID. 211349560, proferida em 18 de setembro de 2024. A penhora que vem sendo realizada há mais de quatro anos e apenas no presente momento foi solicitada a sua revisão em razão de enfermidades. O fato de a parte executada ser portadora de doença grave – no caso, câncer do endométrio (ID. 234084567) – não é suficiente, por si só, para justificar a desconstituição da penhora de salários e proventos. Conforme restou consignado na decisão de ID. 58413393, a constrição judicial está fundamentada na capacidade econômica que a executada tem, em razão dos seus rendimentos, de suportar os descontos sem prejuízos à sua vida digna. E o cenário anteriormente considerado pelo juízo não se alterou. Como é possível visualizar no contracheque de ID. 234087717, referente a março/2025, a executada auferiu a quantia líquida de R$ 11.697,39, isso após todos os descontos incidentes sobre a sua folha, inclusive, aqueles relacionados ao presente processo. Apesar de indicar gastos na planilha de ID. 234084563, pág. 33, a parte devedora não se desincumbiu do ônus de colacionar todos os seus comprovantes. Sequer há demonstração dos extratos das contas bancárias, a embasar a alegada hipossuficiência. Segundo dados do IBGE de 2023, o Distrito Federal apresenta renda per capita de R$ 3.357,00, enquanto o indicador nacional fica em R$.1893,00. No caso em análise, o que se colhe é que a parte executada recebe, de forma líquida e desembaraçada, proventos três vezes superiores à média do Distrito Federal, que já é bastante elevada quando em comparação com o restante do país, não tendo sido demonstrado nenhum prejuízo concreto ao seu sustento ou o de sua família. Diante do exposto, NÃO ACOLHO a impugnação de ID. 234084563. Decisão 20/05/2025 – Id 236480718 Indefiro o pedido de “reconsideração” formulado pela executada (ID. 236435349), porque não se trata de recurso previsto no CPC, bem como já houve a preclusão consumativa com a impugnação previamente apresentada. A irresignação da parte com eventual decisão proferida deverá ser pleiteada na via adequada. Assim, os autos permanecerão suspensos aguardando o depósito das parcelas. Caberá ao credor aguardar pelo período de 06 (seis) meses para requerer novo levantamento, ocasião em que deverá instruir com planilha atualizada do débito. Decisão do dia 23/05/2025 – Id 236839422 “Não se trata de novo pedido de medida cautelar, mas de veiculação de questões já decididas. Assim, novamente, indefiro o pedido de “reconsideração” formulado pela executada (ID. 236682633), porque não se trata de recurso previsto no CPC, bem como já houve a preclusão consumativa com a impugnação previamente apresentada (ID. 235737317). Advirto a parte que a reiteração de matérias preclusas ensejará multa, na forma do art. 774 do CPC, a ser revertida em proveito do exequente. A irresignação da parte com eventual decisão proferida deverá ser pleiteada na via recursal adequada.” A agravante em suas razões recursais alega que: (i) a decisão agravada que indefere o pedido de revogação de penhora incidente sobre salário viola o art. 833, inc. IV, do CPC, o princípio da dignidade humana (art. 1o, inc. III, da CF) e direito à saúde (art. 6o da CF); (ii) a decisão é nula por falta de fundamentação (art. 489, §1o, inc. IV, do CPC); (iii) é pessoa idosa, portadora de neoplasia maligna (acometida após a determinação inicial da penhora salário), deficiência física auditiva e outras condições de saúde complexas, tudo comprovado por laudos médicos; (iv) a decisão é desproporcional e não observou a condição econômica da devedora, cuja remuneração não é suficiente para manter a constrição e atender às suas despesas; (v) a hipossuficiência e vulnerabilidade econômicas estão comprovadas nos autos. Requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em tutela provisória, a suspensão da penhora sobre os proventos. Em provimento definitivo pugna pela declaração de impenhorabilidade dos proventos e fixação de honorários advocatícios. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, à vista da remuneração e das condições pessoais da recorrente, reputo demonstrada a condição de hipossuficiência da devedora, razão pela qual defiro o benefício da gratuidade de justiça. Adiante, constato que o recurso é tempestivo, na medida em que, conforme a aba de expedientes dos autos de origem, a primeira decisão de Id 235737317 foi disponibilizada no DJEN do dia 16/05/2025, considerado publicado no dia 19/05/2025, sendo que o prazo de 15 dias findou em 09/06/2025. O presente recurso foi interposto no dia 02/06/2025. Sobre o pedido de preferência na tramitação do processo, defiro-o, à vista do que consta do Relatório Médico de Id 72414101 e cópia Id 72418165, datado de 19/03/2025: “fatores de risco e história de lesão suspeita para câncer invasor de endométrio, já confirmada como hiperplasia endometrial atípica, com indicação de tratamento cirúrgico com finalidade oncológica”. Anote-se. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No tocante à alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação, não vislumbro a probabilidade do direito. É cediço que apenas a total ausência de fundamentação é apta a gerar a nulidade da decisão judicial (art. 93, inc. IX, da CF). Além disso, deve ser observada a tese fixada em sede de Repercussão Geral, tema 339 do STF (QO no Ag n. 791.292/PE): “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Assim, a decisão que apresente fundamentação, ainda que concisa, mas com a indicação da razão apta a amparar o deferimento de tutela de urgência cautelar não padece de nulidade. Além disso, no caso a decisão, ainda que contrária ao entendimento da agravante, declinou os fundamentos para o indeferimento do pedido. Quanto ao mérito, a agravante, sob o fundamento da impenhorabilidade da verba alimentar e da alteração da situação econômica-financeira da devedora, pretende a suspensão da penhora deferida no dia 05/03/2020, no Id 58413393, em face da qual não foi interposto recurso estando preclusa. Assim, passa-se à análise sob a ótica da alteração da circunstância fática da agravante. A devedora já era portadora de alguns problemas de saúde desde 20/09/2024, conforme relatório médico de Id 72414099 e no dia 31/01/2025, foi emitido o resultado do Exame Anatomopatológico em que foi constatado Pólipo endometrial – hiperplasia endometrial atípica, neoplasia intraepitelial endometrioide (hiperplasia endometrial complexa com atipias) em pólipo endometrial, com achado de metaplasias ciliada e eosinofilica (Id 72418160). Segundo o Relatório Médico de Id 72414101 e cópia Id 72418165, datado de 19/03/2025, a agravante tem “fatores de risco e história de lesão suspeita para câncer invasor de endométrio, já confirmada como hiperplasia endometrial atípica, com indicação de tratamento cirúrgico com finalidade oncológica”. E a cirurgia foi realizada em 02/05/2025, conforme Relatório Médico de Id 72414106, na qual foi realizada a histerectomia total para pesquisa de linfonodos sentinela por neoplasia com áticas em endométrio ainda em definição de grau de invasão. De fato, os documentos médicos comprovam a superveniência do câncer que acomete a agravante, mas isso não é fundamento para, por si só, justificar a modificação da decisão já preclusa, razão pela qual faz-se a análise sob a ótica da alteração da condição financeira. Da análise dos extratos bancários (Id 72418166, 72418167, 72418168, 72418170, 72418171, 72418172, 72418173 e 72418174) observa-se que o salário mensal de R$ 11.522,92 é em boa parte repassada para duas pessoas e outra sacada em dinheiro, com uma pequena despesa mensal em farmácia, o que infirma a alegação de que sua condição de saúde alterou significativamente a sua condição financeira. No tocante às despesas de com telefone (Id 72418176) água (Id 72418177), luz (Id 72418179), condomínio (Id 72418180) e aluguel (Id 72418181), observo que não correspondem a qualquer movimentação dos extratos juntados aos autos acima, não havendo comprovação de que são efetivadas pela recorrente, como alegado. Dito isso, não vislumbro elemento que infirme a conclusão da decisão impugnada, de que não foi comprovada a alteração da situação econômica-financeira da agravante, não se vislumbrando a probabilidade do direito alegado para a suspensão dos descontos nem as violações alegadas: art. 833, inc. IV, do CPC, ao princípio da dignidade humana (art. 1o, inc. III, da CF), ao direito à saúde (art. 6o da CF), à proteção ao salário (art. 7o, inc. X, da CF). Ressalte-se que considerando que a devedora não propõe qualquer forma alternativa de pagamento do valor devido mantendo-se inadimplente, a penhora do aluguel não caracteriza meio mais gravoso a ser afastado, na forma do art. 805 do CPC. Em que pese a alegação de urgência, à falta do requisito da probabilidade do direito alegado não é possível o deferimento da tutela de urgência requerida. Por fim, consigno que em consulta ao site do STJ, constata-se que o teor da Súmula 598 do STJ (Id 72414091 - Pág. 18) trata de isenção de imposto de renda e não se aplica à hipótese dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Observe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e a anotação de preferência por doença grave. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Tendo em vista a condição pessoal narrada nas razões recursais, dê-se vista à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios para, querendo, se manifestar. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital